Tribunal: TJMT
Processo: 1018104-79.2019.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018104-79.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Cerceamento de Defesa, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO - CPF: 023.389.741-07 (ADVOGADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (IMPETRANTE), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (IMPETRANTE), FREDERICO MULLER COUTINHO - CPF: 792.985.591-00 (PACIENTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), INDINEIA MORAES SILVA - CPF: 537.287.421-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIELLI MARQUES - CPF: 027.728.811-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO CORREIA - CPF: 005.042.481-54 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ALMEIDA DOS REIS - CPF: 036.504.501-27 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS - CPF: 767.692.081-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON NOBUO YABUMOTO - CPF: 705.957.399-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO COUTINHO GOMES - CPF: 908.597.071-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO - CPF: 023.389.741-07 (ADVOGADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E CONTRAVENÇÃO PENAL – OPERAÇÃO
MANTUS
– ALEGADO ATO ILEGAL ANTE A INVIABILIZAÇÃO DE ACESSO INTEGRAL ÀS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO – REABERTURA DE PRAZO PARA NOVA DEFESA PRÉVIA
– ORDEM CONCEDIDA –
PRETENDIDA A EXTENSÃO
AOS CORRÉUS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA A DO PACIENTE – POSSIBILIDADE
– MEDIDA CAUTELAR BLOQUEADA COM SENHA – MAGISTRADO QUE DILIGENCIOU JUNTO AO GAECO PARA O FORNECIMENTO DA SENHA – ACESSO INTEGRAL E EXTRAÇÃO DE CÓPIAS DAS PROVAS JÁ DOCUMENTADAS – RESSALVADAS AQUELAS COM DILIGÊNCIAS EM CURSO –
ORDEM CONCEDIDA
.

“Não há falar-se em não conhecimento de habeas corpus por inadequação da via eleita quando a matéria que lhe deu ensejo visa tutelar, mesmo que indiretamente, a liberdade do paciente.”
(HC nº 109943/2013 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 27.11.2013)

1.
O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento
, na exata dicção da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. ... 6.
O Supremo Tribunal Federal assentou a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito – ou procedimento investigativo similar - para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso.
Precedentes. 7. Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada,
é legitimo o direito de o agravante ter acesso aos elementos de prova devidamente documentados nos autos do procedimento em que é investigado e que lhe digam respeito, ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso
.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 580
do Código de Processo Penal, requereu a extensão de benefício para
Dennis Rodrigues de Vasconcelos, Kátia Mara Ferreira Dorileu, Alexsandro Correia, Bruno Almeida dos Reis, Marcelo Conceição Pereira, Werechi Maganha dos Santos, Patrícia Moreira Santana, Glaison Roberto Almeida da Cruz
, concedida em favor de
Frederico Müller Coutinho
no presente
habeas corpus.

Assevera, que não obstante a defesa já tenha apresentado a resposta de seus representados, a mesma entende que houve prejuízo a ela, uma vez que não obteve também acesso na integra de todo o acervo probatório que havia a época nos autos, bem como, as senhas de acesso as mídias digitais no Incidente (Código: 575487) não estavam disponíveis (estavam bloqueadas) quando da apresentação da Defesa Preliminar, ferindo assim frontalmente o princípio da ampla defesa e do contraditório.

Não obstante os impetrantes arrazoarem acerca da violação do princípio da ampla defesa e do contraditório, bem como cerceamento de defesa, eis que as defesas dos coacusados não tiveram
acessos à totalidade do acervo probatório do procedimento criminal
,
in casu
, entendo que os documentos colacionados não permitem a análise da liminar pretendida, fazendo-se imprescindível as informações da autoridade apontada como coatora.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 48567466.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela extensão dos efeitos do acórdão deste
writ
. Em relação ao segundo pedido (revogação das prisões por excesso de prazo) opina-se pelo não conhecimento da pretensão, e, caso seja conhecido, pela denegação da ordem neste ponto.

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de originalmente
habeas corpus
impetrado em favor de Frederico Muller Coutinho contra ato do Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá que, nos autos da ação penal nº 23865-79.2019.811.0042 (cód. 581632), recebeu a denúncia e intimou a defesa para apresentar resposta à acusação, sem que a defesa do paciente tivesse acesso à totalidade do acervo probatório do procedimento criminal, ferindo os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No writ foi concedida, por unanimidade, a ordem para
“possibilitar ao beneficiário e ao seu defensor acesso ao conteúdo dos autos do inquérito policial e das investigações em que é investigado e que lhe digam respeito, ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso, bem como reabrir o prazo para apresentação de nova defesa prévia”
(id. 36995470).

Após a publicação do acórdão, c
om apoio no artigo 580
do Código de Processo Penal,
Dennis Rodrigues de Vasconcelos, Kátia Mara Ferreira Dorileu, Alexsandro Correia, Bruno Almeida dos Reis, Marcelo Conceição Pereira, Werechi Maganha dos Santos, Patrícia Moreira Santana, Glaison Roberto Almeida da Cruz
requereram a extensão dos efeitos do benefício ao fundamento que
“em que pese esta defesa já ter apresentado resposta a acusação de seus representados [...], a mesma entende que houve prejuízo a ela, uma vez que não obteve também acesso na integra de todo o acervo probatório que havia a época nos autos, bem como as senhas de acesso as mídias digitais no incidente (código 575487) não estavam disponíveis (estavam bloqueadas quando da apresentação da defesa preliminar, ferindo assim frontalmente o princípio da ampla defesa e do contraditório”
(id. 446924983).

Ainda, requereram a revogação das
“prisões de forma monocrática, evitando-se, dessa forma, constrangimento ilegal excessivo”
(id. 446924983), posteriormente peticionaram requerendo a exclusão desta pretensão, devido a erro material (id. 49689460)

A autoridade apontada como coatora ao prestar as informações consignou que:

“... Concluídas as investigações, o Ministério Público apresentou Denúncia, distinta, para cada organização criminosa, imputando aos 19 (dezenove) integrantes da organização criminosa FMC/ELLO a prática dos crimes previstos no art. 2º, da Lei n. 12450/13, art. 58, do Decreto n. 6259/44, e art. 12, da Lei 9613/98.

No dia 04 de julho de 2019, após verificar que a denúncia oferecida pelo Ministério Público atendia aos requisitos necessários exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal e, verificando não incidir nenhuma das hipóteses previstas no artigo 395 do CPP, recebi a denúncia oferecida em face do paciente e dos demais corréus.

Os coacusados Dennis Rodrigues de Vasconcelos, Kátia Mara Ferreira Dorileu, Alexsandro Correia, Bruno Almeida dos Reis, Marcelo Conceição Pereira, Werechi Maganha dos Santos, Patricia Moreira Santana, Glaison Roberto Almeida da Cruz, devidamente citados, já apresentaram resposta à acusação.

Com relação à alegação de violação do princípio da ampla defesa e do contraditório e de cerceamento de defesa, em razão da ausência de possibilidade de acesso ao acervo probatório do procedimento criminal,
consigno que a medida cautelar registrada sob o Código 18161-85.2019.811.0042 – Cód. 575487 não se encontra apensada fisicamente à ação penal de Código 581632, uma vez que comporta informações sigilosas (de cunho privado, decorrente de escutas telefônicas) e o apensamento físico colocaria tais informações à disposição de pessoas estranhas ao processo.

Ademais, o apensamento físico se mostra impossível, primeiro, porque o sistema não permite o duplo apensamento de um só procedimento, segundo, porque a grande quantidade de volumes que compõe as medidas cautelares (Código 575487 com 23 volumes e o Código 498823 com 04 volumes) acarretaria dispêndio desnecessário.

Repriso,
não é possível realizar o apensamento no sistema Apolo das mencionadas medidas cautelares na Ação Penal de Código 581632 (Ello), uma vez que as medidas cautelares já se encontram apensadas na Ação Penal de Código 580440 (Colibri) junto ao sistema Apolo
, conforme comprovante anexo.

As defesas possuem plena ciência e acesso aos incidentes, em especial, a medida cautelar de Código 575487, que se encontra à disposição das partes, mesmo que somente para carga rápida, a fim de extrair cópias.

Outrossim, vale destacar que a peça acusatória dos Autos da Ação Penal – Cód. 581632 veio acompanhada de cópia integral do Inquérito Policial nº 074/2017/GCCO/MT, que serviu de base para as denúncias das Ações Penais derivadas da “Operação Mantus”, contendo, inclusive, cópia das mídias digitais das gravações da monitoração realizada pelo sistema Guardião, sendo que as cópias “originais” inicialmente apresentadas a este Juízo se encontram anexadas, juntamente com a senha de acesso, à medida cautelar de Código 575487, que está sob sigilo.

Assim,
percebe-se que, embora conste nos autos das ações penais (Códigos 581632 e 580440)
as cópias das mídias digitais da monitoração realizada pelo sistema Guardião, as senhas de acesso não foram encartadas
, pois, conforme informado anteriormente, os conteúdos das mídias compreendem informações sigilosas e, eventual disponibilização da senha nas ações penais derivadas da “Operação Mantus”, colocaria tais informações à disposição de pessoas estranhas ao processo, uma vez que as ações penais não estão sob sigilo
...”
(id. 48567466).

Calha esclarecer que a informações transcrita acima é idêntica as informações prestadas no id. 27963477, quando da apreciação da ordem ao beneficiário Frederico Muller Coutinho, sendo que esta Egrégia Segunda Câmara Criminal a unanimidade concedeu a ordem
para possibilitar ao beneficiário e ao seu defensor
acesso ao conteúdo dos autos do inquérito policial e das investigações em que é investigado e que lhe digam respeito
, ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso, bem como reabrir o prazo para apresentação de nova defesa prévia.

Desta forma, para se evitar tautologia adoto parte do voto anteriormente lançado, como fundamento para decidir, em razão da incursão na matéria,
in verbis
:

“...

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
em favor de
Frederico Muller Coutinho
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Em síntese, a defesa objetiva que o paciente tenha acesso à totalidade do acervo probatório do procedimento criminal.

A autoridade apontada como coatora nas informações esclareceu que:

“
Em síntese, as investigações produzidas no caderno investigatório, identificaram a possível existência de duas estruturas criminosas que atuaram no Estado de Mato Grosso, organizadas e hierarquizadas para a prática do jogo do bicho e lavagem de dinheiro, identificadas pela Autoridade Policial como "ELLO (FMC)" e "COLIBRI", as quais seriam independentes e concorrentes.

As informações colhidas durante as investigações mostram que, em tese, FREDERICO MULHER COUTINHO exercia a posição de liderança da organização criminosa FMC/ELLO, enquanto que a chefia da organização criminosa COLLIBRI era exercida por João Arcanjo Ribeiro e Giovanni Zem Rodrigues.

Concluídas as investigações, o Ministério Público apresentou Denúncia, distinta, para cada organização criminosa, imputando ao ora paciente e aos demais 18 (dezoito) integrantes da organização criminosa FMC/ELLO a prática dos crimes previstos no art. 2°, da Lei n. 12450/13, art. 58, do Decreto n. 6259/44, e art. 12, da Lei 9613/98.

No dia 04 de julho de 2019, após verificar que a denúncia oferecida pelo Ministério Público atendia aos requisitos necessários exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal e, verificando não incidir nenhuma das hipóteses previstas no artigo 395 do CPP, RECEBI a denúncia oferecida em face do ora paciente.

A citação do paciente FREDERICO MULHER COUTINHO para responder à acusação ocorreu em 17 de julho de 2019, sendo a pertinente peça apresentada no dia 29 de julho de 2019.

Com relação à alegação de violação do princípio da ampla defesa e do contraditório e de cerceamento de defesa, em razão da ausência de possibilidade de acesso ao acervo probatório do procedimento criminal,
consigno que a medida cautelar registrada sob o Código 18161-85.2019.811.0042 - Cód. 575487 não se encontra apensada fisicamente à ação penal de Código 581632, uma vez que comporta informações sigilosas (de cunho privado, decorrente de escutas telefônicas) e o apensamento físico colocaria tais informações à disposição de pessoas estranhas ao processo
.

Ademais, o apensamento físico se mostra impossível, primeiro, porque o sistema não permite o duplo apensamento de um só procedimento, segundo, porque a grande quantidade de volumes que compõe as medidas cautelares (Código 575487 com 23 volumes e o Código 498823 com 04 volumes) acarretaria dispêndio desnecessário.

Repriso,
não é possível realizar o apensamento no sistema Apolo das mencionadas medidas cautelares na Ação Penal de Código 581632 (Ello), uma vez que as medidas cautelares já se encontram apensadas na Ação Penal de Código 580440 (Colibri) junto ao sistema Apolo
, conforme comprovante anexo.

Contudo, apesar de não haver apensamento físico ou virtual,
a defesa possui plena ciência e acesso aos incidentes, em especial, a medida cautelar de Código 575487, na qual foi realizada a audiência de custódia (29/05/2019) e a audiência admonitória (dia 14/08/2019) do paciente
, com a presença da defesa constituída, além de outros pedidos formulados pelo patrono que foram analisados por este Juízo.

No mais, a defesa constituída pelo paciente fez carga rápida da medida cautelar de Código 575487, nos dias 18/06 e 18/09/2019, conforme cópia do andamento extraído do sistema Apolo.

Face as considerações aduzidas, importa dizer que a defesa constituída tendo ciência da existência das medidas cautelares, cabe a ela solicitar a carga dos autos sigilosos junto a este Juízo, uma vez que estas encontram-se à disposição das partes, mesmo que somente para carga rápida, a fim de extrair cópias.

Outrossim, vale destacar que a peça acusatória dos Autos da Ação Penal - Cód. 581632 veio acompanhada de cópia integral do Inquérito Policial n° 074/ 2017/ GCCO/MT, que serviu de base para as denúncias das Ações Penais derivadas da "Operação Mantus", contendo, inclusive, cópia das mídias digitais das gravações da monitoração realizada pelo sistema Guardião, sendo que as cópias "originais" inicialmente apresentadas a este Juízo se encontram anexadas, juntamente com a senha de acesso, à medida cautelar de Código 575487, que está sob sigilo.

Assim,
percebe-se que, embora conste nos autos das ações penais (Códigos 581632 e 580440) as cópias das mídias digitais da monitoração realizada pelo sistema Guardião,
as senhas de acesso não foram encartadas
, pois, conforme informado anteriormente, os conteúdos das mídias compreendem informações sigilosas e, eventual disponibilização da senha nas ações penais derivadas da "Operação Mantus", colocaria tais informações à disposição de pessoas estranhas ao processo, uma vez que as ações penais não estão sob sigilo
...”

Ab initio
, a Súmula Vinculante 14 preconize constituir
“direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”
, o certo é que os precedentes que fundamentaram a edição do mencionado verbete excepcionam do direito de vista do advogado as diligências ainda em curso.

Com efeito, da leitura da Proposta de Súmula Vinculante 1, que deu origem ao citado enunciado sumular, retiram-se diversos julgados nos quais se exclui as provas ainda em produção do acesso ao defensor.

A propósito, confira-se um dos primeiros precedentes sobre o tema, da lavra do eminente Ministro Sepúlveda Pertence:

“EMENTA: (...) 4.
O direito do indiciado, por seu advogado, tem por objeto as informações já introduzidas nos autos do inquérito, não as relativas à decretação e às vicissitudes da execução de diligências em curso (cf. L. 9296, atinente às interceptações telefônicas, de possível extensão a outras diligências); dispõe, em conseqüência a autoridade policial de meios legítimos para obviar inconvenientes que o conhecimento pelo indiciado e seu defensor dos autos do inquérito policial possa acarretar à eficácia do procedimento investigatório
. 5. Habeas corpus deferido para que aos advogados constituídos pelo paciente se faculte a consulta aos autos do inquérito policial, antes da data designada para a sua inquirição.”
(HC 82354, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 10/08/2004, DJ 24-09-2004 PP-00042 EMENT VOL-02165-01 PP-00029 RTJ VOL-00191-02 PP-00547)

O Ministério Público do Estado instaurou procedimento investigatório criminal com o objetivo de apurar e identificar membros que integrariam organização criminosa responsável por crimes de lavagem de dinheiro e contravenção penal (jogo do bicho).

In casu
, apurou-se que no Estado existiam 02 (duas) organizações criminosas – FMC/ELLO e COLIBRI – sendo que o órgão ministerial apresentou denúncias distintas para cada organização criminosa. Contudo, inclusive das informações da autoridade judicial a medida cautelar registrada sob o Código 18161-85.2019.811.0042 - Cód. 575487 não se encontra apensada fisicamente à ação penal de Código 581632, uma vez que comporta informações sigilosas (de cunho privado, decorrente de escutas telefônicas).

Assevera, ainda, a autoridade apontada como coatora que a defesa do paciente fez carga rápida da mencionada medida cautelar (Código 575487), nos dias 18 de junho e 18 de setembro de 2019. Entretanto, consigna que embora conste nos autos das ações penais as cópias das mídias digitais da monitoração realizada pelo sistema Guardião,
as senhas de acesso não foram encartadas
, pois compreenderiam informações sigilosas.

Assim, verificou-se, quando da análise da liminar, que está inviabilizando o acesso da defesa do beneficiário a integralidade das provas produzidas em seu desfavor.

Calha esclarecer, conforme Sumula Vinculante 14, que o defensor teria direito a acesso amplo aos elementos de prova, já documentados, porém estariam excluídas as diligências em andamento, razão pela qual o advogado não teria acesso prévio a todos os atos e movimentos da autoridade investigativa em curso ou em fase de deliberação, sob pena de frustrá-los, inviabilizando-se a apuração dos fatos.

Ainda, anoto que o fato de ser sigiloso não impede o acesso do advogado, com procuração outorgada.

Neste sentido:

“... 1.
O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento
, na exata dicção da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. ... 6.
O Supremo Tribunal Federal assentou a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito – ou procedimento investigativo similar - para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso.
Precedentes. 7. Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada,
é legitimo o direito de o agravante ter acesso aos elementos de prova devidamente documentados nos autos do procedimento em que é investigado e que lhe digam respeito, ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso
. 8. Agravo regimental provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente.”
(Rcl 28903 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 23/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 20-06-2018 PUBLIC 21-06-2018).

“... 6. ‘O direito assegurado ao indiciado (bem como ao seu defensor) de acesso aos elementos constantes em procedimento investigatório que lhe digam respeito e que já se encontrem documentados nos autos, não abrange, por óbvio, as informações concernentes à decretação e à realização das diligências investigatórias, mormente as que digam respeito a terceiros eventualmente envolvidos’ (STF, EDcl no HC n. 94.387/RS, Primeira Turma, relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/5/2010)...”
(AgRg no HC 218.493/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019)

Portanto, ao paciente e ao seu defensor deve possibilitar o acesso ao conteúdo dos autos do inquérito policial e das investigações, por outro é consabido que, em se tratando de investigações sigilosas, o paciente deve aguardar a sua finalização, daquelas que ainda estão em andamento, para então ter acesso ao seu teor.

Por fim, importante consignar que após a impetração do presente
habeas corpus
e, provocado por corréu, a autoridade apontada como coatora, solicitou ao Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO o desbloqueio das mídias digitais, para o exercício pleno da defesa.

Por sua vez, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO informou que o acesso por meio de senha dá de maneira integral a todo o conteúdo obtido ao longo da execução da medida cautelar autorizada, sendo que a senha foi encaminhada junto com os autos da medida cautelar.

Assim, possibilitou a defesa do beneficiários e demais corréu acesso integral a medida cautelar n. 18161-85.2019.811.0042 (Código 575487).

Ainda, estando os autos na fase de apresentação de defesa prévia dos corréus e, para se evitar alegações futuras de nulidade, eis que o paciente quanto da apresentação da sua defesa preliminar não tinha acesso a integralidade das investigações, deve-se reabrir o prazo para apresentação de nova defesa prévia.

Por todo exposto,
concedo
a ordem pleiteada neste
habeas corpus
em favor do paciente
Frederico Muller Coutinho
, para possibilitar ao beneficiário e ao seu defensor
acesso ao conteúdo dos autos do inquérito policial e das investigações em que é investigado e que lhe digam respeito
, ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso, bem como reabrir o prazo para apresentação de nova defesa prévia...”

Portanto, observa-se a identidade fático-processual entre o paciente e os terceiros que agora solicitam extensão dos efeitos (art. 580 do CPP), sendo então a extensão medida que se impõe.

Assim, deve-se possibilitar aos beneficiários e defensores constituídos acesso ao conteúdo dos autos do inquérito policial e investigações que lhe digam respeito,
“ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso, bem como reabrir o prazo para apresentação de nova defesa prévia”
, caso os patronos subscritores deste pedido de extensão não tenham tido acesso às mídias digitais quando da apresentação das respostas à acusação.

Noutro ponto, quanto o pedido de revogação das “prisões de forma monocrática” por excesso de prazo não comporta análise, primeiro que tal pedido não fez parte da análise do presente
writ
a qual buscam a extensão, além do que aos terceiros foram concedidas em outros
habeas corpus
a liberdade provisória mediante condições (n. 1009134-90.2019.8.11.0000, 1011431-70.2019.8.11.0000 e 1011800-64.2019.8.11.0000).

Por todo exposto,
concedo
a ordem pleiteada em favor do paciente
Dennis Rodrigues de Vasconcelos, Kátia Mara Ferreira Dorileu, Alexsandro Correia, Bruno Almeida dos Reis, Marcelo Conceição Pereira, Werechi Maganha dos Santos, Patrícia Moreira Santana, Glaison Roberto Almeida da Cruz
, bem como para os demais corréus da aludida “Operação Mantus”, que estejam na mesma situação fático processual, para possibilitar aos terceiros e aos seus defensores
acesso ao conteúdo dos autos do inquérito policial e das investigações em que são investigados e que lhes digam respeito
,
ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso
, bem como reabrir o prazo para apresentação de nova defesa prévia, c
aso os patronos não tenham tido acesso integral às mídias digitais quando da apresentação das respostas à acusação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020